Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC) e o recurso protelatório são condicionados à conduta que causa dano processual (art. 80, CPC) e à repetição de argumentos já esclarecidos, respectivamente. Esse contexto não se aplica à situação abordada nos presentes aclaratórios, o que deslegitima a aplicação de penalidade (art. 1026, §2o, CPC).
3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.